Tribunal: TJBA
Processo: 8042256-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042256-32.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEMIR FRANCISCO NUNES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por militar inativo, reconhecendo o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos. O embargante alega omissão quanto à necessidade de ressalva sobre eventual compensação de valores já pagos administrativamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de registrar a necessidade de compensação de valores já recebidos pelo embargado a título da CET. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. 4. O abatimento de eventuais parcelas já recebidas deve ser apurado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, momento processual próprio para definição dos valores efetivamente devidos. 5. Não configurada omissão, pois a decisão enfrentou de forma clara e suficiente as questões centrais do recurso de apelação, não cabendo utilizar os embargos como meio de rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A alegação de necessidade de compensação de valores já recebidos não configura omissão sanável em embargos de declaração, devendo ser analisada na fase de liquidação ou cumprimento de sentença." Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8042256-32.2022.8.05.0001, sendo embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ADEMIR FRANCISCO NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator